Tribunal: TJMT
Processo: 1000256-64.2019.8.11.0005
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Recurso Inominado no 1000256-64.2019.8.11.0005.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Diamantino.
Recorrente: Departamento Estadual de Trânsito.
Recorrido: Gilson Gomes de Oliveira.
Data do Julgamento: 04/08/2020.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO - SÚMULA No 312/STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não comprovada a regularidade dos autos de infração impugnados, mantém-se a sentença que reconheceu a nulidade das autuações.
2. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000256-64.2019.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), GILSON GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 917.070.052-49 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE DUPLA NOTIFICAÇÃO - SÚMULA No 312/STJ - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Não comprovada a regularidade dos autos de infração impugnados, mantém-se a sentença que reconheceu a nulidade das autuações.

2.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2020